Tribunal: TJDFT
Processo: 0724485-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0724485-22.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELBERT SOUZA RABELO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por WELBERT SOUZA RABELO em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0047236-22.2013.8.07.0001, deferiu o pedido de penhora de parte do salário do agravante diretamente na folha de pagamento. Em suas razões recursais, o réu pugna pela aplicação, ao caso, da teoria do duty to mitigate the loss para reduzir o valor da dívida cobrada. Contudo, verifica-se que tal questão não decidida pelo juízo de primeiro grau. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o réu, ora agravante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se acerca do possível conhecimento parcial do recurso no que se refere ao fundamento acima descrito por supressão de instância. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 30 de julho de 2021 18:17:21. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador